Tribunal: TJES
Processo: 5001041-64.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001041-64.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA ROSA LEITE SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOGRAFIA VIRTUAL. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INTERVENÇÃO JUDICIAL. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME EM DETRIMENTO DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CLÍNICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 10.987/2019, COM AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA CIRCUNSTANCIADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001041-64.2024.8.08.0037

Recorrente: SEBASTIANA ROSA LEITE DA SILVA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Rosiane, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 76408350).

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLOGRAFIA VIRTUAL. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INTERVENÇÃO JUDICIAL. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME EM DETRIMENTO DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CLÍNICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 10.987/2019, COM AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA CIRCUNSTANCIADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sebastiana Rosa Leite Silva contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em face do Estado do Espírito Santo, por meio do qual se pretendia compelir o ente público à disponibilização do exame denominado colografia virtual.

2.A parte autora sustenta, em síntese, que é paciente do SUS, que teria sido submetida a tentativa frustrada de colonoscopia convencional e que, em razão disso, necessitaria da realização do exame postulado, apontando demora administrativa e violação ao direito fundamental à saúde.

3.A sentença recorrida, todavia, rejeitou a pretensão ao fundamento de que, embora o direito à saúde possua assento constitucional, não houve comprovação suficiente da imprescindibilidade do procedimento requerido, especialmente porque se trata de exame não padronizado pelo SUS, havendo parecer técnico desfavorável do NAT, além de inexistirem elementos concretos a demonstrar urgência, inadequação absoluta das alternativas disponibilizadas pela rede pública ou indevida recusa administrativa específica. Insurge-se a recorrente pela reforma integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A controvérsia recursal consiste em definir se, à luz do conjunto probatório produzido, estão presentes os requisitos aptos a autorizar a condenação do Estado à realização do exame de colografia virtual, procedimento não padronizado pelo SUS, notadamente quanto: (i) à demonstração da imprescindibilidade clínica do exame postulado; (ii) à existência, ou não, de urgência médica concreta; (iii) à observância dos requisitos técnicos exigidos para judicialização da pretensão; (iv) à comprovação de submissão regular do pleito à via administrativa e de negativa estatal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Com efeito, é incontroverso que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como que os entes federativos ostentam responsabilidade solidária nas demandas prestacionais dessa natureza, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

6.Não obstante, a tutela jurisdicional nessa seara, sobretudo quando voltada à obtenção de
procedimento não padronizado na rede pública
, exige
lastro probatório mínimo, técnico e individualizado
, apto a demonstrar, de forma segura, a necessidade da medida postulada no caso concreto.

7.

É precisamente nesse ponto que a pretensão recursal não se sustenta. A sentença recorrida bem destacou que o procedimento pretendido não integra a padronização do SUS e que o parecer técnico solicitado ao NAT foi
desfavorável
, concluindo pela inexistência, até aquele momento, de
elementos técnicos suficientes
para realização do exame em caráter de urgência. Ao contrário do que sustenta a recorrente, o parecer técnico não foi o único fundamento da improcedência, mas importante elemento de corroboração da deficiência probatória já presente nos autos.

8.

Além disso, a própria documentação médica produzida pela parte autora não se revela apta a superar as conclusões técnicas do parecer. Isso porque, conforme expressamente ressaltado no recurso e corroborado pelos documentos acostados,
a nota técnica constante no ID 50938867 afasta o caráter urgente do procedimento
, e o
pedido médico de ID 49479819, fl. 1, igualmente não registra situação de urgência
, tampouco descreve risco iminente, agravamento agudo do quadro ou necessidade temporal imediata da colografia virtual.

9. Não bastasse a ausência de urgência, também inexiste
laudo médico circunstanciado e fundamentado
, com justificativa técnica suficiente, apto a demonstrar a imprescindibilidade do exame requerido em detrimento das alternativas diagnósticas disponíveis no SUS. A simples indicação do exame, desacompanhada de fundamentação clínica detalhada, não basta para impor ao Estado o custeio ou disponibilização judicial de procedimento não padronizado.

10.

Nesse aspecto, merece relevo a
Lei Ordinária do Estado do Espírito Santo nº 10.987, de 26/04/2019
, mencionada pela própria parte recorrente, a qual exige, para a adequada instrução de pleitos dessa natureza, a apresentação de
justificativa técnica idônea pelo médico assistente
, com individualização da necessidade do procedimento e demonstração dos motivos pelos quais os meios ordinariamente disponibilizados pela rede pública não se mostram suficientes ao caso concreto. No presente feito, o profissional que acompanha a paciente
não apresentou fundamentação técnica na extensão exigida
, limitando-se a apontar a necessidade do exame sem desenvolver, de modo analítico, a ineficácia concreta e específica das opções fornecidas pelo SUS.

11.

A sentença também foi correta ao consignar que o conjunto probatório não comprova que a colografia virtual constitua a
única via diagnóstica possível
. O parecer técnico ressaltou a existência de exames alternativos passíveis de utilização na rede pública, mencionando, entre outros, exames de imagem e exames laboratoriais, sem que a parte autora tenha apresentado documentação robusta demonstrando a inadequação, insuficiência ou inviabilidade dessas alternativas no caso concreto. Em demandas de saúde dessa natureza, não basta alegar preferência ou maior conveniência do método postulado; exige-se prova consistente de necessidade estrita e da ineficácia dos recursos disponibilizados pelo SUS.

12. Outro ponto que fragiliza decisivamente a pretensão é a
ausência de comprovação de protocolo regular do pedido no sistema de regulação estadual
. Embora a sentença tenha afastado a preliminar de ausência de interesse de agir, em razão da existência de comunicações entre órgãos do sistema público de saúde, isso não se confunde com a demonstração de que o pedido tenha sido efetivamente formalizado na via administrativa própria, inserido no fluxo regular de regulação estadual e submetido à análise conclusiva da autoridade competente. A judicialização da saúde, em especial quando se discute procedimento não padronizado, reclama a demonstração minimamente objetiva de que a Administração foi instada a apreciar o pleito em seus canais próprios e que houve omissão qualificada ou recusa específica.

13.Na mesma linha,
não há nos autos prova de negativa administrativa expressa para a realização do exame
. A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento de comportamento estatal ilegítimo apto a justificar, de plano, a substituição da avaliação administrativa pela determinação judicial. Em outras palavras, não se verifica, no caso concreto, recusa formal e específica do Estado ao exame postulado, mas antes um quadro de instrução deficiente, sem documentação hábil a evidenciar que todos os requisitos técnicos e administrativos foram regularmente observados.

14. Cumpre salientar que a intervenção judicial em matéria de saúde, embora possível e por vezes necessária, não prescinde de prudência e base empírica segura, especialmente quando se pretende impor ao poder público a realização de procedimento não incorporado aos protocolos ordinários do SUS. A atuação jurisdicional não pode se dar com fundamento em presunções genéricas de necessidade, sob pena de indevida substituição da regulação técnica e administrativa por conclusão judicial desprovida de suporte clínico bastante.

15.Assim, à míngua de prova da urgência, da imprescindibilidade clínica devidamente justificada, da inadequação concreta das alternativas ofertadas pela rede pública, bem como ausente demonstração do protocolo regular no sistema de regulação e de negativa administrativa específica, não há como acolher a insurgência recursal.

16.
Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

18.CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA

Tese de julgamento:

1.

Nas demandas de saúde que visam à obtenção judicial de procedimento não padronizado pelo SUS, a procedência do pedido exige prova técnica idônea e individualizada da imprescindibilidade do tratamento postulado, da inadequação ou ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública e, quando alegada, da urgência clínica concreta.

2. A ausência de justificativa médica circunstanciada, nos moldes exigidos pela legislação aplicável, somada à inexistência de comprovação de protocolo regular no sistema de regulação e de negativa administrativa específica, impede a imposição judicial do procedimento ao ente público.

3. Inexistindo elementos técnicos suficientes a demonstrar a urgência e a necessidade exclusiva do exame pretendido, é de ser mantida a sentença de improcedência.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 6º e 196 da Constituição Federal;
Lei Ordinária do Estado do Espírito Santo nº 10.987, de 26/04/2019.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, Tema 793.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)